Tribunal: TJBA
Processo: 8035281-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035281-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIO PEREIRA SODRE Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL Advogado(s): PJ1 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mario Pereira Sodré contra decisão da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declarou sua própria incompetência para processar e julgar demanda versando sobre descontos indevidos efetuados por associação em benefício previdenciário, determinando a redistribuição dos autos para uma Vara Cível. O agravante alegou jamais ter autorizado tais descontos, sustentando a inexistência de relação jurídica com a associação ré e pleiteando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente manutenção da competência do juízo de consumo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em determinar se a demanda envolvendo descontos realizados por associação de aposentados configura relação de consumo, atraindo, portanto, a competência das Varas de Relações de Consumo. III. Razões de decidir 3. A situação retratada enquadra-se na figura do consumidor por equiparação, prevista no art. 29 do CDC, diante da alegada prática abusiva. 4. O autor, mesmo não sendo associado formal, sofreu efeitos de atuação da entidade, o que justifica a tutela do Código de Defesa do Consumidor. 5. Precedentes recentes do TJBA reconhecem a competência das Varas de Relações de Consumo para julgar causas semelhantes, nas quais há descontos não autorizados em benefícios previdenciários efetuados por associações. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "Compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar ações que envolvam descontos indevidos em benefícios previdenciários realizados por associações, ainda que inexistente vínculo associativo declarado pelo autor." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035281-89.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, MARIO PEREIRA SODRE, e Agravado, SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,___de_____________de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça